Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718990-94.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PETRONIO CANDIDO DA PAIXAO AGRAVANTE: CINTIA MARA DIAS CUSTODIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÍNTIA MARA DIAS CUSTÓDIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de PETRÔNIO CÂNDIDO DA PAIXÃO (processo n. 0715403-61.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para se promover arresto de valores depositados em contas bancárias do devedor. Em resumo, a agravante sustenta que “o Agravado não possui nenhum bem em seu nome, sendo certo que caso gaste o valor recebido com a venda do imóvel que herdou, muito provavelmente a Agravante não receberá os honorários que lhe cabem (...), vez que o Agravado não aufere renda suficiente para isso” (p. 4 da peça recursal), de modo a justificar o pretendido arresto eletrônico. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, acolhendo-se o pedido de tutela de urgência e realizado o arresto dos valores devidos. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à alegação da parte recorrente. É que, a rigor, a decisão ora impugnada fundamentou-se no fato de que, “muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido - não há prova de dilapidação patrimonial ou de que não possua o Agravado bens ou renda suficiente para a quitação do débito...” Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator